Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702053-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PEDRO RENATO DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Max Kolbe Advogados Associados contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0725571-25.2021.8.07.0001, ID no 143917862). 2. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. A agravante alega, em síntese, que o CPC autoriza a penhora de salários para satisfação de dívida de natureza alimentícia, caso dos honorários advocatícios. 4. Afirma que o agravado não dispõe de outros bens para garantir a execução, vez que alienou o único bem passível de penhora. 5. Requer a reforma da decisão, permitindo a penhora de 30% do salário do agravado até a satisfação do crédito. 6. Preparo (ID no 42947068 e no 42947071). 7. Contrarrazões (ID no 43645302). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. A demanda originária tem por objeto execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios), cujo valor atualizado da dívida é de R$ 46.176,17, conforme ID no 143640951, pág. 2 dos autos principais. 12. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 13. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 14. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 15. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento 03/05/2018, Publicado no DJE de 14/05/2018, sem página cadastrada. 16. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC, às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 17. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realizar medidas constritivas dessa natureza. 18. Embora a agravante tenha solicitado a penhora de 30% da remuneração do agravado, em observância à finalidade da medida, mostra-se razoável a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado até o pagamento do valor devido na demanda originária, uma vez que atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do devedor. 19. Registro que não há elementos probatórios que indiquem que a penhora de 20% da renda líquida do devedor comprometerá de algum modo a sua subsistência, sobretudo porque não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que suas contrarrazões, no que diz respeito ao objeto do presente recurso, sustentam que a verba salarial é absolutamente impenhorável (ID no 43645302). 20. Essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 21. A decisão agravada deve ser reformada. DISPOSITIVO 22. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, até o pagamento integral do valor devido (R$ 46.176,17). 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO